Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-48.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. CABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito cobrado, tendo apresentado documentos sem qualquer relação com os fatos narrados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. CABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito cobrado, tendo apresentado documentos sem qualquer relação com os fatos narrados na inicial. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado de forma adequada. Majoração do montante da indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios majorados automaticamente.

RECURSO PROVIDO.